Tribunal: TJSP
Processo: 1007764-03.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelação da instituição de ensino autora.

Citação postal de pessoa física. Citação válida, tendo em vista residir a ré em condomínio com controle de acesso. Aplicação do art. 248, § 4o do CPC.

Erro material na sentença em relação ao valor da condenação. Condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas referentes

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelação da instituição de ensino autora.

Citação postal de pessoa física. Citação válida, tendo em vista residir a ré em condomínio com controle de acesso. Aplicação do art. 248, § 4o do CPC.

Erro material na sentença em relação ao valor da condenação. Condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012.

Recurso parcialmente provido.